Tribunal: TJSP
Processo: 2076196-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários – Agravo Interno – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida – Razões recursais dissociadas – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.021, §1o do CPC.
Recurso não conhecido.